Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729530-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTA BARBARA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, PARANA BANCO S/A, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PAGALEVE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, NU PAGAMENTOS S.A., HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO PAN S.A, LEBES FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, COBUCCIO SEGUROS S.A., RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Santa Barbara de Sousa contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 242196885 do processo de referência), que, nos autos da ação de superendividamento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, processo n. 0708285-41.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por não haver previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas antes da audiência de conciliação. Em razões recursais (Id 74197145), assevera estar em situação de superendividamento. Alega auferir remuneração líquida mensal de R$ 12.100,95, comprometida em 2581% com dívidas de empréstimos consignados, o que inviabiliza sua subsistência e compromete o mínimo existencial. Diz violado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana com a manutenção de tais descontos. Pugna pela limitação dos descontos ao percentual de 30% da sua renda líquida. Frisa admitir a jurisprudência pátria a limitação dos descontos a 30% da renda líquida em caso de superendividamento. Aponta ter a decisão agravada desconsiderado precedentes e súmulas que reconhecem a necessidade de proteção ao mínimo existencial. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz estarem demonstrados a probabilidade do direito que vindica e o risco de dano irreparável à sua subsistência. Ao final, requer: 29. Assim, deve o agravo de instrumento ser recebido em seu efeito ativo, sob pena de lesão grave ao Agravante. 30. Isto posto, confia-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, através de seus Ínclitos Julgadores, após a devida análise do presente recurso, ao qual deve ser atribuído EFEITO ATIVO, comunicando ao r. Juízo de origem, ao final, dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a douta decisão do Juízo a quo, nos termos do quanto anteriormente externado. 31. Da mesma forma, requer sejam todas as questões tratadas acima analisadas e respondidas, inclusive a título de pré-questionamento, de sorte a permitir eventual recurso à Instância Superior. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 242196885 do processo de referência). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Há nas razões recursais grave ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Na decisão agravada (Id 242196885 do processo de referência), o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora ao fundamento de que o feito tramita por meio do rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e que não há previsão legal para a suspensão das dívidas antes da audiência de conciliação. Confira-se: (...) Cabe destacar que não se trata de um processo de revisão de contratos, mas sim de uma ação que visa à repactuação de diversas dívidas, contraídas livremente pela autora. Nesses termos, da leitura dos dispositivos aplicáveis ao Superendividamento (arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor-CDC), observa-se que também não há previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior ou mesmo posterior à audiência de conciliação. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo de superendividamento, o qual acarretará a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento mínimo do valor principal corrigido monetariamente, por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento de todas as dívidas livremente contraídas pela autora, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o, do artigo 104-B do CDC. Saliento, ainda, que, havendo situação de insolvência da parte, é cabível o ajuizamento de ação de insolvência civil. Ante o exposto, não sendo preenchido um dos requisitos da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) – grifos no original Sobre esse fundamento, não apresentou o agravante impugnação específica, limitando-se a reproduzir os argumentos aviados na petição inicial, sem se manifestar sobre o argumento primordial para o indeferimento da medida liminar, qual seja, o de que a fase processual em que o processo se encontrava, na origem, não abarcava espaço para a análise de eventual suspensão dos descontos. Nesse cotejo, limitou-se o recorrente a alegar presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito – consubstanciados no comprometimento de sua renda em percentual violador do mínimo existencial -, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, a qual, aliás, sequer analisou o mérito da medida liminar justamente em virtude da fase processual em que se encontrava o processo. Ora, como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. No caso, não tendo havido refutação mínima ao fundamento central adotado na decisão guerreada, indubitável que a ora agravante não se desincumbiu do ônus argumentativo que lhe é imposto. Incorreu, assim, em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão vergastada. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. (...) 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) Enfim, a parte recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada: ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora